Tribunal: TJMT
Processo: 1014006-49.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014006-49.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CESINO MAMETO DE ABREU - CPF: 143.393.071-49 (APELADO), ATHOS LUIZ FERREIRA ORTOLAN - CPF: 040.701.611-20 (ADVOGADO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELANTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (APELANTE), HENRIQUE GINESTE SCHROEDER - CPF: 312.881.709-04 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DI
REITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO C/
C
INDENIZAÇÃO

DAN
OS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO.
ABERTURA DE CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADA
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. INSUFICIÊNCIA DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA.

ENGENHARIA SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO EM VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I
.
Caso
em exame

1.
Apelação
cível
contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado celebrado em nome do autor, determinando a cessação de descontos em seu benefício previdenciário, a restituição simples dos valores descontados e a indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) a responsabilidade do banco pela abertura fraudulenta de conta corrente em nome do consumidor; (
ii
) a existência de falha na prestação do serviço bancário e o dever de indenizar; e (
iii
) a
razoabilidade do valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se a responsabilidade objetiva à instituição financeira por fraudes ocorridas no âmbito das operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14, § 1o, do CDC.

4. Verificada
a abertura de conta corrente, precedida de
realização de transações atípicas e de elevado valor,

sem qualquer bloqueio automático ou verificação pela instituição, restou configurada a falha no dever de
segurança.

5. A tentativa infrutífera de resolução administrativa da controvérsia
e a instauração de
inquérito
policial
reforça a boa-fé da consumidora.

6. A ausência de mecanismos eficazes para evitar a concretização da fraude atrai a responsabilidade da instituição bancária, não sendo demonstrada culpa exclusiva da vítima.

7. A indenização fixada em R$ 8.000,00 é proporcional e razoável diante da gravidade do dano e dos parâmetros da jurisprudência desta Corte, não havendo motivo para redução do quantum indenizatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

"1. A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de transação fraudulenta, quando demonstrada a falha nos mecanismos de segurança bancária.

2. A realização de operação atípica, fora do padrão de consumo do cliente, impõe ao banco o dever de bloquear ou apurar a operação antes de concretizá-la.

3. A indenização por dano moral é devida quando a fraude compromete a esfera patrimonial e emocional do consumidor, não se limitando a mero aborrecimento."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CC,
arts
. 186 e 927; CDC,
arts
. 6o, VI, e 14, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 479; STJ, REsp 1.995.458/SP; TJMT, Apelação Cível no 1015046-83.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
, em
A
ção anulatória de
empréstimo
c/ dano moral e tutela
antecipada
, proposta por
Cesino

Mameto
de Abreu
, em face da apelante e da Facta Financeira S.A.

A sentença julgou parcialmente procedente o feito para: i) declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 18.620,12;
ii
) determinar a cessação dos descontos no benefício previdenciário;
iii
) condenar solidariamente BRB e Facta Financeira
S.A
à restituição simples dos valores descontados; e
iv
) arbitrar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 em favor do autor
(Id.
326209438
).

O apelante sustenta
a
inexistência de nexo causal entre sua atuação e o dano, afirmando não ter participado da captação ou formalização da
contratação. Afirma que a hipótese se caracteriza como
e fortuito externo, pois a fraude teria sido praticada exclusivamente por terceiros e pela corré Facta, afastando a responsabilidade objetiva
. Assevera que a não existem m
ovimentações, descontos ou recebimentos efetuados pelo banco apelante
, demonstrando a inexistência de
falha na prestação do serviço, tendo sido adotadas todas as medidas de segurança disponíveis
. Assegura que é inviável
a condenação solidária, em razão da falta de individualização de condutas
. Pede, subsidiariamente, a
redução do valor dos danos morais para patamar entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00.
Requer o provimento do recurso.
(id.
326209443
).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando
pelo
desprovimento do recurso
.
(Id.
326209447
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em agosto de 2023, o autor
Cesino

Mameto
de
A
breu
, aposentado e idoso,
iniciou
contato com a Facta Financeira S.A. para contratar um empréstimo consignado.

A
pós a coleta de documentos pela funcionária da Facta Financeira S.A.,
esta
lhe informou que o crédito havia sido negado
, mas,
ao verificar seu extrato INSS, descobriu que existiam descontos relativos a um suposto empréstimo consignado realizado.

Extrai-se que
o empréstimo no valor de R$ 18.620,12 foi

efetivado e depositado em uma conta corrente recém-aberta em seu nome no BRB Banco de Brasília S.A. (Conta n° 358344795-8), sem que o autor tivesse qualquer conhecimento ou autorizado a abertura dessa conta, conforme Extrato e Dossiê (I
d.
3262094318 e 326209431).

A
totalidade dos valores creditados foi posteriormente movimentada por meio de transações eletrônicas realizadas na
co
nta
.

O

B
anco
apelante argumenta que não houve falha, defendendo a culpa exclusiva de terceiro (o
Facta Financeira S.A.
)
e a ausência de nexo causal, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedente
o feito em relação a ele.

No caso específico de fraudes bancárias, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, consubstanciado na Súmula 479, de que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Assim, o banco apelante, na condição de fornecedor de serviços, responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,apenasse eximindo de responsabilidade se comprovar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o do CDC.

No caso, não se configura a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, mas sim falha no dever de segurança da instituição financeira, que não implementou mecanismos eficazes para impedir que terceiros tivessem acesso a informações bancárias do consumidor.

Verifica –se que a responsabilidade do BRB não decorre do empréstimo — contratado exclusivamente com a Facta —, mas da falha de segurança que permitiu
a abertura de conta corrente em nome do autor sem sua ciência
, a habilitação remota do aplicativo e a realização de transações atípicas por
fraudadores.

A transação atípica no valor total de R$ 17.931,25

foi realizada mediante múltiplas operações sequenciais de PIX e TED
, entre os dias
18/08/2023 e 23/08/2023
,
para o mesmo terceiro (
Mario Mendes Martins
, no PagSeguro), conforme comprovantes de PIX anexados (
id.
326209427
)

O
s próprios documentos do BRB apresentados nos autos demonstram a falha sistêmica:

o
Parecer Técnico do banco (Id.
326209434
)
demonstra
que a habilitação do aplicativo BRB Mobile para realizar transações ocorreu na cidade de Cáceres
/MT
, local diverso do domicílio do autor em Cuiabá/MT
, conforme, aliás, apontado na sentença.

Além disso, em contestação, o próprio BRB confirmou o cancelamento da conta em 30/01/2024 por constatação de falsidade ideológica (Id.
326209401
), provando que o sistema permitiu a abertura e operação de uma conta fraudulenta.

A realização dessas transações de alto valor, fora do perfil habitual de um aposentado, precedida pela habilitação do aplicativo em

outra cidade,
evidencia falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira.

A inércia operacional do BRB em não bloquear essas movimentações atípicas e suspeitas expôs o autor à ação de terceiros, revelando a vulnerabilidade do sistema de monitoramento e enquadrando-se na teoria do risco do empreendimento, que impõe ao prestador de serviços o dever de suportar os ônus decorrentes de sua atividade

Cumpre destacar, ainda, que o autor adotou as providências compatíveis com a diligência esperada, ao registrar o Boletim de Ocorrência (
Id
326208916
) e buscar a solução judicial.

O
próprio banco afirma, em sua contestação (id. 309222883)
que adota diversas camadas de segurança, como biometria e senha pessoal, que garantem a autenticidade das transações.

Ainda assim, a fraude foi efetivada mediante uma movimentação atípica e de alto valor, realizada sem
qualquer bloqueio preventivo ou mecanismo de contenção, o que evidencia a insuficiência dos sistemas de proteção adotados e caracteriza falha na prestação do serviço.

É de registrar que em casos como ora analisado, incumbia à instituição bancária, demonstrar que a fraude realizada por terceiros não adveio de falha de seu sistema bancário informatizado, o que não fez.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido reiteradamente que, nessas situações, a responsabilidade recai sobre a instituição financeira.

A título exemplificativo, menciono o julgado do REsp 1995458/SP, onde se consignou que
"a vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço"
.

Ademais, a Quarta Câmara tem entendimento consolidado de que, em casos de golpe não reconhecidos, a falha na segurança bancária atrai a responsabilidade da instituição financeira, afastando a culpa exclusiva da vítima.

Veja-se:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE CONSTATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA N. 479 DO STJ. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. [...] A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ, não sendo afastada a responsabilidade por eventual culpa concorrente da vítima. As movimentações financeiras realizadas — em valor total de R$20.170,79 — apresentaram padrão atípico e incompatível com o perfil da consumidora, com pagamentos a diferentes beneficiários e em diversas unidades da federação, revelando falha na detecção de operações suspeitas pelo sistema de segurança do banco. Constatada a ilicitude da conduta da instituição financeira por não evitar transações claramente fraudulentas, impõe-se a restituição dos valores debitados e a reparação pelos danos morais sofridos. [...] Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros quando demonstrada falha em seus sistemas de segurança, independentemente de eventual contribuição da
vítima. O padrão atípico de transações não reconhecidas pelo consumidor impõe o dever do banco de bloquear ou reverter as operações suspeitas, sob pena de responsabilidade civil. A indenização por danos morais é devida quando comprovado que a vítima sofreu prejuízos decorrentes de falha na prestação do serviço bancário. A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples na ausência de prova de má-fé da instituição financeira. (N.U 1015046-83.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025,
Publicado
no DJE 04/06/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contrato, inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Autor, idoso e
hipervulnerável
, foi vítima de golpe em que terceiro, se passando por funcionário do banco, contratou empréstimo. Houve descontos mensais em sua conta, comprometendo verba alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) responsabilidade da instituição financeira por fraude; (
ii
) falha na segurança do serviço prestado; (
iii
) dever de indenizar e restituir valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros nas operações bancárias (Súmula 479/STJ).

4. Houve falha na prestação do serviço, por ausência de mecanismos de segurança aptos a evitar transações atípicas.

5. A restituição dos valores descontados deve ser simples, por ausência de má-fé do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

2. Não demonstrada a arguida contratação, osdescontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 479, 362 e 54; TJMT, Apelações Cíveis
nos
1000026-36.2022.8.11.0031 e 1013321-13.2022.8.11.0041”.(N.U 1005851-28.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Assim, comprovada a ilicitude da conduta da instituição ré e a nulidade da operação contestada, há o dever de indenizar pelos danos
materiais e morais experimentados, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil

No tocante ao valor fixado a título de danos morais, observo que a quantia de R$ 8.000,00 se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso, pois a fraude sofrida ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera patrimonial e emocional do autor, que teve valores expressivos subtraídos de sua conta e precisou lidar com os desdobramentos da situação.

Ademais, o montante fixado atende aos critérios de razoabilidade, punindo a conduta negligente do banco sem configurar enriquecimento indevido da vítima, ao passo que segue aos parâmetros fixados por esta Câmara.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DE PORTABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. PRETENSÃO INFRINGENTE. REDUÇÃO DO “QUANTUM”. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DESPROVIDOS. [...] A alegação de excessividade do valor da indenização por danos morais não caracteriza obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas representa inconformismo com o mérito da decisão. [...] O valor de R$ 10.000,00 foi fixado com base na gravidade da conduta das rés, na jurisprudência aplicável e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A configuração do dano moral foi reconhecida in
re

ipsa
, em razão da própria natureza lesiva da fraude sofrida por idoso, envolvendo verba alimentar. [....] A alegação de excesso no valor fixado a título de danos morais não configura vício sanável por embargos de declaração, mas inconformismo com o mérito da decisão. A indenização por danos morais decorrentes de fraude bancária contra consumidor idoso em situação de
hipervulnerabilidade
pode ser reconhecida in
re

ipsa
, independentemente de prova específica do abalo.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração exige vício que, ao ser sanado, altere necessariamente o resultado do julgamento, o que não se verifica quando a decisão é clara e devidamente fundamentada. (N.U 1009133-61.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)

Portanto, a sentença analisou corretamente os elementos probatórios e aplicou a legislação pertinente, não havendo razão para reforma.

Diante d
o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Apelação.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025